Tribunal: TJDFT
Processo: 0753281-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753281-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA AUXILIADORA SANTOS ANDRADE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO CSF S/A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Auxiliadora Santos Andrade contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas n. 0716069-57.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ela (id 218131184 dos autos originários). Juliana Auxiliadora Santos Andrade alega que está em situação de superendividamento. Sustenta que essa condição adveio de empréstimos bancários contratados no montante de R$ 1.244.270,30 (um milhão duzentos e quarenta e quatro mil duzentos e setenta reais e trinta centavos). Informa que o saldo remanescente a ser quitado é de R$ 865.499,23 (oitocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos). Noticia que a soma das parcelas mensais descontadas totaliza R$ 13.172,80 (treze mil cento e setenta e dois reais e oitenta centavos). Afirma que a sua renda mensal líquida é de R$ 16.079,92 (dezesseis mil e setenta e nove reais e noventa e dois centavos). Argumenta que o total dos descontos das parcelas correspondem a oitenta e um inteiros noventa e dois centésimos por cento (81,92%) de sua remuneração líquida, o que afeta a sua dignidade. Destaca que tem de arcar com as despesas ordinárias inerentes a sua subsistência além dos descontos das parcelas mensais. Ressalta que os descontos efetuados inviabilizam o custeio de suas necessidades e privam-na do mínimo existencial. Defende a possibilidade e a necessidade de limitação dos descontos ao patamar de trinta por cento (30%) de seus rendimentos líquidos. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: 1) que seja autorizada a depositar mensalmente o valor de R$ 4.823,97 (quatro mil oitocentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos), equivalente a trinta por cento (30%) de sua renda líquida até a audiência de conciliação; 2) determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos e 3) que Banco do Brasil S.A., Midway S.A.- Crédito, Financiamento e Investimento, Nu Pagamentos S.A., Banco CSF S.A. e Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. abstenham-se de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 67271203). Juliana Auxiliadora Santos Andrade foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento. O prazo transcorreu sem manifestação. Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Juliana Auxiliadora Santos Andrade propôs a ação originária e formulou os seguintes requerimentos de tutela provisória de urgência: 1) que seja autorizada a depositar mensalmente o valor de R$ 4.823,97 (quatro mil oitocentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos), equivalente a trinta por cento (30%) de sua renda líquida até a audiência de conciliação; 2) a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos e 3) que Banco do Brasil S.A., Midway S.A.- Crédito, Financiamento e Investimento, Nu Pagamentos S.A., Banco CSF S.A. e Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. abstenham-se de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito. O Juízo de Primeiro Grau analisou e decidiu somente o requerimento de limitação dos descontos em conta corrente de Juliana Auxiliadora Santos Andrade e de autorização para depósito do valor mensal equivalente a trinta por cento (30%) de seus rendimentos líquidos. O requerimento de determinação de abstenção de inclusão do nome de Juliana Auxiliadora Santos Andrade em cadastros de restrição de crédito ao Banco do Brasil S.A., Midway S.A.- Crédito, Financiamento e Investimento, Nu Pagamentos S.A., Banco CSF S.A. e Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. não foi apreciado nem decidido pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Ressalto que Juliana Auxiliadora Santos Andrade não opôs embargos de declaração para sanar eventual omissão da decisão agravada. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O agravo de instrumento consiste em recurso de cognição limitada. Sua análise restringe-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise inédita do requerimento nesta instância recursal ensejaria supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Não conheço do requerimento de determinação de abstenção de inclusão do nome de Juliana Auxiliadora Santos Andrade em cadastros de restrição de crédito ao Banco do Brasil S.A., Midway S.A.- Crédito, Financiamento e Investimento, Nu Pagamentos S.A., Banco CSF S.A. e Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de limitação dos descontos em conta corrente decorrentes de empréstimos bancários contratados para a garantia do mínimo existencial. O tema do superendividamento, cada vez mais presente nas sociedades de consumo, está em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito verificadas nos últimos anos. O superendividamento é disciplinado pela Lei n. 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso. A oferta facilitada de crédito, sem considerar a possibilidade de pagamento, fomenta o indesejado superendividamento. Este pode ser definido como a impossibilidade global do devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.[1] O art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei n. 14.181/2021, considera o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se a proteger os consumidores de boa-fé que não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos, apesar de desejarem. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros). A legislação exclui da proteção o consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor (art. 54-A, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor). É necessário preencher as condições estabelecidas para receber a proteção conferida pela Lei n. 14.181/2021. Os demais compromissos financeiros fazem parte da autonomia privada e obedecem ao princípio da obrigatoriedade dos contratos. As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação da dívida, dentre outras providências. Há previsão de rito especial na Lei n. 14.181/2021 cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, oportunidade em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento. A proposta deverá prever o pagamento das dívidas no prazo máximo de cinco (5) anos e preservar o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. A lei atribui a função de regulamentar a categoria de mínimo existencial ao Poder Executivo (art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor). O plano de pagamento conterá medidas de dilação de prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor na audiência em comento. É possível condicionar os efeitos de eventual plano de pagamento à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento (art. 104-A, § 4o, incs. I a IV, do Código de Defesa do Consumidor). O juiz poderá intervir para integração e revisão dos contratos por meio de plano judicial compulsório somente caso a transação seja infrutífera. As etapas previstas na Lei n. 14.181/2021 devem ser necessariamente observadas no procedimento especial instaurado para repactuação da dívida decorrente de superendividamento. A limitação exige a superação da fase da conciliação e a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. A suspensão ou limitação liminar dos empréstimos antes da fase da conciliação suprime a liberdade de negociação do plano de pagamento prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e não possui amparo legal. O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos. A tese mencionada reforça o entendimento de que não se afigura legítimo desconstituir prematuramente contratos que, a princípio, são válidos e eficazes, especialmente quando os descontos relativos a eles derivam de manifestação volitiva do consumidor. A análise perfunctória dos autos indica que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, o que impede a limitação pretendida e demonstra a ausência de probabilidade do direito de Juliana Auxiliadora Santos Andrade. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para a reforma pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Banco do Brasil S.A., Midway S.A.- Crédito, Financiamento e Investimento, Nu Pagamentos S.A., Banco CSF S.A. e Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.051.